Tribunal: STF
Processo: HC 203277
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DECLINADOS NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FATOS DELITUOSOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DA PETROBRAS S/A. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO NÃO DELIBERADA NO ATO COATOR. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Cuidando-se as razões recursais de repetição substancial dos argumentos declinados na inicial da impetração, mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, diante da desconformidade da insurgência com o que preconiza o art. 317, § 1º, do RISTF e o entendimento consolidado no enunciado n. 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A hipótese delitiva narrada na denúncia põe a Petrobras S/A como fonte exclusiva dos recursos que suportaram as vantagens ilícitas negociadas pelo paciente, não caracterizando-se o alegado excesso de competência que fulminou inúmeros processos de responsabilização criminal deflagrados no contexto da “Operação Lava Jato”.



    3. A pretensão de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente não foi deliberada pelo Superior Tribunal de Justiça no ato ora apontado como coator, o que impede o conhecimento do tema, mormente porque constitui objeto específico do HC 206.987.



    4. Agravo regimental desprovido.